Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PRECLUSÃO.
I - A r. sentença que julgou os embargos à execução, a qual foi confirmada pelo Tribunal, e há anos está transitada em julgado, e a decisão posteriormente proferida na execução, na qual o MM. Juiz homologou os cálculos elaborados pela Contadoria e não impugnada por recurso pelo executado, o qual inclusive manifestou expressa concordância com relação aos cálculos, estão preclusas, a impedir a rediscussão, art. 507 do CPC. Mantida a r. decisão que declarou a preclusão.
II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.